Tribunal: TCU
Processo: 002.978/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME. REGISTRO TÁCITO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3745/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, conceder a ele provimento parcial para reconhecer o registro tácito da presente concessão, ocorrido em 11/2/2015; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que observe os exatos termos da modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638115-ED-ED; 9.3. dar ciência desta deliberação à sra. Maria Auxiliadora Pinheiro Leite e ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.